Tribunal: CARF
Processo: 13839.724479/2019-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.724479/2019-81
ACÓRDÃO
3001-003.229 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GELCO GELATINAS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/03/2018
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. NECESSIDADE DE
RETIFICAÇÃO DA EFD – CONTRIBUIÇÕES.
Quando o § 4o do art. 3o da Lei no 10.637/02 e da Lei no 10.833/03 fala que
“O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”, não está se referindo à operação geradora de crédito que
deveria ter sido informada em declarações de apresentação obrigatória ao
Fisco e não foi informada à época própria. Está sim a se referir ao saldo de
créditos devidamente escriturados nos respectivos períodos a que se
referem, os quais, por serem superiores ao saldo de débitos do mesmo
período, poderão então ser aproveitados em período subsequente.
Interpretar a lei de maneira diversa, admitindo que o contribuinte possa
aproveitar no futuro créditos referentes a operação geradora de crédito
ocorrida em período pretérito, sem retificar as correspondentes
declarações/escriturações daquele período, subverteria todo o mecanismo
da não cumulatividade das referidas contribuições. O aproveitamento de
créditos extemporâneos está condicionado à apresentação das EFD
Contribuições retificadoras dos respectivos trimestres, demonstrando os
créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das respectivas
Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a preliminar
de reunião de processos. Vencidos os Conselheiros Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.229 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.724479/2019-81
2
Santos e Larissa Cassia Favaro Boldrin, que acatavam a preliminar. No mérito, por maioria de
votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Daniel Moreno
Castillo e Wilson Antonio de Souza Correa, que davam provimento ao recurso. Manifestou
interesse em apresentar declaração de voto, o Conselheiro Wilson Antônio de Souza Correa.
Designado para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Redator designado

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro
Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em prestígio à
celeridade e eficiência, com destaque próprio dos pedidos do contribuinte em sede recursal:
Em 20/01/2017, a contribuinte identificada acima transmitiu o Pedido de
Ressarcimento no 24781.79461.200117.1.1.19-4970 relativo a crédito de Cofins
apurado no 4o trimestre de 2016 no valor de R$ 812.181,45.
Foi aberto procedimento fiscal para a verificação da legitimidade do pleito, ao fim
do qual a autoridade local emitiu Despacho Decisório no 2019/161 reconhecendo
parcialmente saldo de crédito a ressarcir no valor de R$ 434.550,54, já
considerado o montante de R$ 406.090,73 adiantado nos termos da Portaria MF
no 348, de 2010.
No corpo do despacho decisório, a auditoria explicita o motivo para que o
reconhecimento do crédito se desse de forma parcial. Conta que durante a análise
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.229 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.724479/2019-81
3
dos SPEDs contribuições dos meses de novembro e dezembro de 2016, percebeu
um aumento súbito de créditos de PIS e Cofins, registrados no Bloco F100, sob o
rótulo CST 54 (Operação com Direito a Crédito – Vinculada a Receitas Tributadas
no Mercado Interno e de Exportação). Depois de examinar a documentação que a
contribuinte, intimada, apresentou relativamente à composição desses valores,
conclui a fiscalização que:
8. De acordo com as planilhas e cópias dos documentos fiscais apresentados, os
aumentos súbitos de créditos diagnosticados nos Blocos F100 dos EFDs
Contribuições eram decorrentes de créditos extemporâneos de diversos períodos.
Os créditos não registrados nos períodos corretos foram registrados nos meses de
11/2016 e 12/2016.
A auditoria também aponta um aumento súbito nos valores nos blocos F120 e
F130 a partir do 4o trimestre de 2016 o qual segundo a autoridade teria a seguinte
razão:
10. Em parte, esses valores são explicados pela alteração do critério de apuração
dos créditos das contribuições: do método de depreciação para o método de
aquisição. Por exemplo, em relação aos créditos oriundos do Art. 3o, Inciso VII,
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, o contribuinte informou essa mudança de
critério no EFD Contribuições: “MUDANÇA DE CRITÉRIO - EDIFICAÇÕES EM 24
PARCELAS PARC. 05-24”. No entanto, essa mudança de critério, por si só, não
explicava a alteração total dos valores registrados nos Blocos F120 e F130 dos
SPEDs Contribuições.
Intimada, a contribuinte confirmou a mudança de critério de apuração dos
créditos além de apresentar documentação relativa à composição dos créditos
informados nos referidos blocos, havendo a auditoria percebido a predominância
de valores relacionados à rubrica denominada de Projeto F o qual a contribuinte,
atendendo a indagação fiscal, informou se tratar de projeto de expansão das
instalações industriais na filial de Franca- SP, unidade responsável pelo
beneficiamento do couro bovino, etapa anterior ao processo de fabricação de
gelatina e colágeno em si a qual se dedica a contribuinte. Informa o despacho
decisório que inspeção in loco constatou o pleno funcionamento do
estabelecimento industrial localizado em Franca-SP.
Prosseguindo, o despacho decisório discorre sobre a impossibilidade de
ressarcimento de créditos relativos a trimestres diferentes ao do trimestre objeto
do pedido de ressarcimento, recorrendo ao disposto no art. 56 da IN RFB no
1.717, de 2017, e à própria mecânica do regime de apuração não cumulativa do
PIS e da Cofins segundo a qual o cálculo do crédito reporta-se ao mês da
ocorrência da aquisição dos bens, a teor do §1o, art. 3o das Leis no 10.637, de
2002 e no 10.833, de 2003.
Nessa medida, conclui a auditoria, a escrituração do crédito deve se dar no mês
em que ocorreu o seu fato gerador, não havendo previsão legal para
creditamento extemporâneo de créditos.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.229 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.724479/2019-81
4
Dessa forma, a auditoria glosou os diversos créditos extemporâneos registrados
nos meses de novembro e dezembro de 2016. Expurgados os créditos
extemporâneos, foi recalculado o montante passível de ressarcimento,
alcançando a cifra de R$ 28.459,81, tendo em vista que R$ 406.090,73 já foram
antecipadamente destinados à contribuinte.
Notificada em 09/12/2019, em 06/01/2020 a contribuinte interpôs manifestação
de inconformidade argumentando em síntese que:
uma vez não efetuado o creditamento da contribuição o creditamento da
contribuição no período em que escriturados os documentos das respectivas
operações, o contribuinte poderá fazê-lo extemporaneamente, ou seja, em
período posterior ao dos fatos econômicos escriturados, nos termos da permissão
contida na legislação tributária vigente que instituiu a não cumulatividade das
contribuições para o PIS e para a Cofins, conforme se vê do §4°, do art. 3o das Leis
no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003;
portanto, há previsão legal expressa garantindo o direito de aproveitamento de
créditos em períodos posteriores ao do registro das operações, procedimento
este que valida o procedimento adotado pela manifestante;
o despacho decisório ainda apresenta argumento no sentido de que o referido
dispositivo acima possibilita unicamente o carregamento de direito creditório não
utilizado no mês para meses subsequentes; ocorre que não é este o disposto na
norma; o posicionamento arbitrário da autoridade fiscal traz prejuízo ao
contribuinte pautado em interpretação totalmente díspar do texto legal;
o fato de a contribuinte ter registrado os créditos fora do período de apuração
a que se refere o documento que lhe dá suporte, não lhe impede o
aproveitamento do crédito advindo da operação; não pode o contribuinte ser
penalizado, ficando impedido de se utilizar de créditos oriundos
reconhecidamente legítimos, tendo em vista tão somente um excesso de
formalismo exigido pela Receita Federal do Brasil, o que não condiz com a
legitimidade do crédito apresentado.
A contribuinte cita jurisprudência do CARF em apoia à sua tese, além de, por fim,
argumentar que a unidade local não teria respeitado o princípio da verdade
material.
Assim como fez em sua impugnação, o contribuinte argui, em síntese, que as
operações realizadas com créditos extemporâneos são legítimas e não devem se sobrepor à
verdade material, inexistindo lei que impeça tal aproveitamento de créditos que sejam legítimos.
O processo chega por distribuição realizada em 13/12/2024 com determinação
judicial liminar deferida nos autos do Mandado de Segurança no 1090257-34.2024.4.01.3400,
emanada pelo D. Juízo da 17a Vara Federal do Distrito Federal, para a apreciação do recurso
voluntário e sua inclusão em pauta em 30 (trinta) dias contados de 03/12/2024.
É o relatório.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.229 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.724479/2019-81
5

VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Da Unificação aos PAF n° 13839.724263/2019-15; 13839.724479/2019-81 e
13839.724480/2019-13.
Nesse ponto assiste razão ao contribuinte recorrente no que toca à unificação desse
processo com o processo relacionado ao lançamento subjacente (13839.724263/2019-15 e
13839.724480/2019-13) às glosas ocorridas nesse pedido de ressarcimento, também de minha
relatoria e cujo mérito é afetado diretamente pelas glosas aqui analisadas.
Há evidente conexão ente os processos, o que implica na apreciação em conjunto
dos mesmos, como está sendo realizada, inclusive pelo mesmo relator. Já o sobrestamento não é
necessário, uma vez que o mesmo racional que será aplicado à análise da glosa serve de
fundamentação para o processo relacionado ao lançamento subjacente.
Possibilidade de recuperação de crédito extemporâneo, sem a
obrigatoriedade de retificação de obrigações acessórias.
Sobre a questão elencada do tópico desse item, o lançamento tributário decorreu
da glosa referente, justamente, ao carregamento de uma série de créditos relacionados a insumos
e ao creditamento de 1/48avos de contribuições de imobilizado.
Em relação a os insumos, não há vedação legal para que o contribuinte se aproprie
de créditos legítimos a título de contribuições sociais, desde que observado o prazo prescricional
de cinco anos contados da aquisição do insumo.
Com o devido respeito, entendo que o descompasso que ocorre no caso concreto é
aquele existente entre o peso dado à forma e aquele dado ao conteúdo pelo entendimento da
Fiscalização e do acórdão.
Não há vedação legal para que o contribuinte se aproprie de créditos legítimos a
título de contribuições sociais, desde que observado o prazo prescricional de cinco anos contados
da aquisição do bem ou serviços subjacentes ao crédito. Como visto, a legitimidade dos créditos
não é sequer matéria questionada nos autos, tratando-se de negativa exclusivamente pautada na
suposta impossibilidade legal de se tomar créditos extemporâneos.
Pois bem, ao mesmo tempo em que fala em apuração mensal, a legislação tributária
de regência atribui a possibilidade de carregamento contínuo de créditos normais de
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.229 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.724479/2019-81
6
contribuições sociais não utilizadas no período, o que, de fato e direito, informa que havendo
substância material, como há no caso, o direito à tomada de créditos está assegurado nos termos
do art. 3, §4o, das Leis 10.3-637/02 e 10.833/03.
Art. 3o [...] § 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subseqüentes.
Negar o direito ao creditamento e ressarcimento de crédito não utilizado, apenas
por conta do descompasso temporal entre a competência específica em que o mesmo tenha
surgido e a competência em que o mesmo tenha sido lançado, observada a decadência, atenta,
inclusive, contra direitos e garantias dos contribuintes.
Um deles é a própria repetição de indébito, imagine-se, que seria acutilada pelo
entendimento esposado pelo acórdão da DRJ, na medida em que o prazo prescricional de 5 anos
para tanto estaria desrespeitado pela extemporaneidade de um mês no registro.
Por outro lado, condicionar, mesmo diante da verdade material tributária, o direito
creditório a uma retificação das obrigações acessórias é um entendimento já superado pelo CARF,
e inaceitável dado o seu apego exclusivo à forma, como destaca o acórdão abaixo, proferido pela
3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS:
Numero do processo: 13884.902378/2012-35
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Jan 25 00:00:00 UTC 2018 Data da publicação: Thu Mar 01
00:00:00 UTC 2018 Ementa: Assunto: Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei
no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da
aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e Cofins
pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação
do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada
trimestre. As Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente de
“Ajustes Positivos de Créditos” e de “Ajustes Negativos de Créditos”,
contemplam a hipótese de o contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além
daqueles contemporâneos à declaração. Também a EFDPIS/Cofins, constante do
Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no 34/2010, prevê
expressamente a possibilidade de lançar créditos extemporâneos, nos registros
1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (Cofins).
Numero da decisão: 9303-006.248 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.229 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.724479/2019-81
7
provimento, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal, Demes Brito
e Jorge Olmiro Lock Freire (suplente convocado), que lhe negaram provimento.
(assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente) Charles Mayer de Castro Souza - Relator Participaram da
sessão de julgamento os conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas, Charles Mayer de
Castro Souza, Andrada Márcio Canuto Natal, Jorge Olmiro Lock Freire, Demes
Brito, Tatiana Midori Migiyama, Vanessa Marini Cecconello e Érika Costa
Camargos Autran.
Nome do relator: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
É claro que o contribuinte deve apurar seus créditos e débitos mês a mês, porém a
ocorrência de um equívoco em relação ao tempo de apuração desses créditos, ou uma correção
de classificação de determinados itens (insumos, p.ex.) sempre que legítimos, não retira o direito
de o contribuinte desfrutar economicamente da não cumulatividade na sua correta extensão.
O dever de cooperação, princípio recém estatuído ao nível constitucional pela EC no
132/23, determina que as partes da relação tributária, Fazenda e contribuinte, devem cooperar
um com o outro, para a obtenção da finalidade da norma tributária. Se por um lado a retificação
cooperaria com a Fazenda, os dados relativos às retificações já se encontram com o Fisco, uma vez
que não trata o caso de questão envolvendo ausência de declaração de fatos, mas apenas de
reclassificação de dados já constantes na base de dados da Fazenda.
As operações foram declaradas pelo contribuinte à época que ocorreram, tendo
ocorrido apenas uma reclassificação. Assim, a Fazenda com a sua competência técnica, tem toda a
capacidade de cooperar para que a finalidade da lei tributária, que no caso é ressarcir créditos do
contribuinte, seja atingida.
Na mesma linha, no estágio atual de tecnologia e da forma como a mesma vem
sendo aplicada intensamente pela Fazenda para fiscalizar e constituir créditos contra contribuintes
em falta, com intensos cruzamentos e aplicação de inteligência artificial, não se pode imaginar que
o Fisco teria dificuldades para marcar as operações sujeitas ao creditamento extemporâneo
submetidos aos processos em referência, de forma a impedir eventual duplicidade de pedidos.
Por outro lado, o direito do contribuinte não nasce com a retificação da obrigação
acessória, que serve apenas para eventual formalização da verdade material posta, e a verdade
material posta no caso concreto é que o contribuinte não perde o seu direito creditório com
origem na não cumulatividade, apenas pelo fato de não ter ocorrido a retificação da obrigação
acessória.
O princípio da simplicidade, também recém elevado ao status constitucional pela
mesma EC, adere bastante aos argumentos acima expandidos, uma vez que a exigência de
retificações torna menos simples a realização de um direito do contribuinte. Ao mesmo tempo, na
existência de dados já fornecidos sobre as operações e, em se tratando de caso que envolva
apenas a reclassificação legítima desses fatos já em posse da Fazenda, como é o caso concreto, a
simplificação também cobra da Fazenda o adequado uso da tecnologia.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.229 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.724479/2019-81
8
Nesse sentido, dou provimento ao recurso voluntário para assegurar o direito ao
carregamento de créditos extemporâneos, ainda que não tenha ocorrido a retificação prévia das
obrigações acessórias (EFD – Contribuições, p.ex.).
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, redator designado.
Não obstante os fundamentos esposados pelo ilustre conselheiro relator em seu
pronunciamento, o colegiado, por voto de qualidade, decidiu rejeitar a preliminar de reunião de
processos e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao recurso voluntário,
cabendo a mim elaborar o voto vencedor.
Unificação dos processos.
O relator entende que assiste razão à recorrente no que toca à unificação deste
processo com o processo relacionado ao lançamento subjacente (13839.724263/2019-15 e
13839.724480/2019-13) às glosas ocorridas nesse pedido de ressarcimento, também de sua
relatoria e cujo mérito é afetado diretamente pelas glosas aqui analisadas.
Argumenta que há evidente conexão entre os processos, o que implica na sua
apreciação em conjunto, como está sendo realizada, inclusive pelo mesmo relator.
Com a devida vênia, discordo do relator neste ponto.
Por bem analisar o assunto, adoto como minhas razões de decidir o seguinte trecho
do Acórdão no 108-027.450 – 34a TURMA/DRJ08 (fls. 419/423):
REUNIÃO DE PROCESSOS
Em razão da conexão direta do destino do despacho decisório objeto destes autos
à discussão instalada no processo administrativo no 13839.724263/2019-15,
solicita a contribuinte a reunião dos dois volumes e o sobrestamento do
julgamento do presente até que se tenha decisão administrativa final naquele
citado trâmite.
A reunião de processos administrativos é matéria em princípio estranha às
atividades do julgador administrativo, que se confinam à dissolução do conflito
instalado no processo fiscal.
Note-se, ainda, que não se vislumbra, em casos concretos da espécie, qualquer
possibilidade de prejuízo irreversível ao sujeito passivo decorrente da não reunião
de processos administrativos, na medida em que decisões contraditórias para os
mesmos fatos encontram remédio no âmbito do regramento processual conferido
ao litígio administrativo-fiscal (Decreto no 70.235, de 1972).
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.229 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.724479/2019-81
9
Por outro lado, um dos princípios formadores do Processo Administrativo Fiscal é o
da oficialidade, primado que obriga a Administração a impulsionar o andamento
dos processos fiscais até sua conclusão. Nesse contexto, não há dispositivo na
legislação que autorize o sobrestamento do processo administrativo fiscal até que
decisão final sobrevenha em processo conexo.
À parte isso, informa-se que, nesta mesma sessão de julgamento, foi apreciado o
processo administrativo no 13839.724263/2019-15, havendo essa Turma de
Julgamento decidido pela improcedência da manifestação de inconformidade
dirigida contra o despacho decisório daqueles autos, mantendo-se o deferimento
parcial do direito creditório em razão da indevida apuração extemporânea de
créditos no 4o trimestre de 2016.
Nesta sessão de julgamento, esta turma, inclusive, já apreciou o Processo no
13839.724263/2019-15, decidindo negar provimento ao recurso voluntário contra o acórdão de
primeira instância daqueles autos.
Assim, por todo o exposto, não vislumbro motivo para a reunião dos processos,
razão pela qual voto por negar provimento neste ponto.
Possibilidade de recuperação de crédito extemporâneo, sem a obrigatoriedade de
retificação de obrigações acessórias.
O relator vota por dar provimento ao recurso voluntário para assegurar o direito ao
carregamento de créditos extemporâneos, ainda que não tenha ocorrido a retificação prévia das
obrigações acessórias (EFD – Contribuições, p.ex.).
Discordo do relator neste ponto.
Por bem abordar a questão, adoto como minhas razões de decidir os seguintes
trechos da fundamentação do Despacho Decisório no 2019/161, às fls. 234/250 do Processo no
3839.724263/2019-15:
DA FUNDAMENTAÇÃO:
DOS CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS:
16. Conforme dito, o contribuinte registrou créditos de diversos períodos e os
apurou nos meses de novembro e dezembro de 2016 utilizando o Bloco F100. Além
disso, os créditos extemporâneos foram apurados com CST 54, ou seja, créditos de
períodos anteriores foram apurados juntos com créditos do período atual sem
qualquer distinção.
(...)
19. Além disso, há de se observar que no regime da não cumulatividade do
PIS/Cofins, o cálculo do crédito deve ser feito no mês da ocorrência da aquisição
dos bens, a teor do §1o do artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
20. Por força desses dispositivos, a escrituração do crédito deve ocorrer no mês em
que ocorreu o seu fato gerador. Não há previsão legal para creditamento
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.229 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.724479/2019-81
10
extemporâneo de créditos (assim entendida o reconhecimento do crédito na
escrita fiscal em mês diverso do fato que o ocasionou).
21. Apesar de o § 4o do art. 3o da Lei 10.833/2003 dispor que “o crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes”, isso não
significa que o crédito de uma determinada competência (mês) possa ser
reconhecido e escriturado em outras competências (meses). O que o dispositivo
em questão faculta é apenas que um crédito apurado e reconhecido na
competência correta possa ser utilizado nas competências subsequentes quando
não utilizado na competência originária.
(...)
23. Desse modo, se determinado crédito não foi apurado no momento próprio,
existe a possibilidade de sua apuração em momento posterior, mas isso deve
ocorrer mediante retificação dos EFD-Contribuições, DACON e DCTF
correspondentes ao período de origem, pois só assim estaria sendo observado o
princípio contábil da competência.
24. Isso é válido porque a apuração extemporânea de créditos, na realidade,
implica o reconhecimento de um erro de apuração cuja correção somente é
admitida
mediante
retificação
das
declarações
e
demonstrativos
correspondentes, em especial as DCTF e os EFDs Contribuições. Ou seja, a
retificação das declarações não é uma questão meramente formal.
25. Nesse sentido, consta a fundamentação da Solução de Consulta no 416 da
Coordenação Geral de Tributação – COSIT (publicada no DOU de 22/09/2017):
“60. Dessa forma, o crédito não aproveitado em um determinado mês poderá sê-
lo nos meses subsequentes, observado o prazo de prescrição de 5 (cinco) anos. O
termo de início para contagem do prazo prescricional relativo aos direitos
creditórios referidos no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, é o primeiro dia do mês
subsequente ao de sua apuração, ou, no caso de apropriação extemporânea, do
primeiro dia do mês subsequente àquele em que poderia ter havido a apuração
(ver § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
61. Deveras, a apropriação extemporânea de créditos exige, em contrapartida, a
retificação das declarações a que a pessoa jurídica se encontra obrigada
referentes a cada um dos meses em que haja modificação na apuração da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Cumpre destacar aqui as disposições
constantes da Instrução Normativa RFB no 1.015, de 5 de março de 2010, e da
Instrução Normativa RFB no 1.252, de 1o de março de 2012: Instrução Normativa
RFB no 1.015, de 5 de março de 2010
(....)
62. Assim, relativamente aos fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de
2013, deve ser feita a retificação referente a cada um dos meses em que haja
modificação na apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins tanto do
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.229 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.724479/2019-81
11
Demonstrativo de Apuração das Contribuições (Dacon) quanto da Declaração de
Débitos e Créditos Federais (DCTF), conforme o art. 10 da Instrução Normativa RFB
no 1.015, de 2010, já revogada, mas que ainda produz efeitos em relação aos fatos
geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2013.”
Assim, pelas razões acima, entendo que não há possibilidade de recuperação de
crédito extemporâneo sem a retificação das obrigações acessórias correspondentes, motivo pelo
qual voto por negar provimento neste ponto.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Wilson Antônio de Souza Correa
Possibilidade de recuperação de crédito extemporâneo, sem a obrigatoriedade
de retificação de obrigações acessórias.
Entendo necessário justificar a razão pela qual acompanho o nobre Relator nesse
quesito, já que em muitos outros processos tenho votado diferente. Ocorre que no caso em tela
há um diferencial que visualizo a possibilidade de recuperação de crédito extemporâneo, sem a
obrigatoriedade de retificação de obrigações acessórias.
Prima face, como bem destacou o Relator:
“...
Não há vedação legal para que o contribuinte se aproprie de créditos legítimos a
título de contribuições sociais, desde que observado o prazo prescricional de
cinco anos contados da aquisição do bem ou serviços subjacentes ao crédito.
Pois bem, ao mesmo tempo em que fala em apuração mensal, a legislação
tributária de regência atribui a possibilidade de carregamento contínuo de
créditos normais de contribuições sociais não utilizadas no período, o que, de fato
e direito, informa que havendo substância material, como há no caso, o direito à
tomada de créditos está assegurado nos termos do art. 3, §4o, das Leis 10.637/02
e 10.833/03.
(...)”.
Então, urge esclarecer que nessa seara já acolho o entendimento no mesmo
sentido.
Todavia, quanto ao condicionamento de retificação das obrigações acessórias,
diferente o Relator, não vejo como entendimento superado pelo CARF, pois o Colegiado apresenta
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.229 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.724479/2019-81
12
duas correntes, sendo uma delas a que me filiava com bastante segurança, cuja qual vê a
necessidade de retificação delas (obrigações acessórias).
Nesse caso específico, da análise percuciente do voto vencido, suficiente foi a razão
trazida pelo dever de cooperação das partes, como dito pelo Relator, “... princípio recém
estatuído ao nível constitucional pela EC no 132/23, determina que as partes da relação tributária,
Fazenda e contribuinte, devem cooperar um com o outro, para a obtenção da finalidade da norma
tributária.“
Esse dever de cooperação das partes, a meu ver e tão somente em caso como esse,
mesmo que não apresentado a retificação das obrigações acessórias, o simples fato de as
operações declaradas antes terem sido reclassificadas, que sequer foi objeto de glosa, ou seja,
ao que parece houve aceitação tácita por parte do FISCO do direito ao creditamento, não sendo
consolidado tão somente por conta necessidade de retificação das obrigações acessórias.
Ora, como houve uma aparência de regularidade, pelo princípio da cooperação
mútua, poderia o FISCO diante das condições tecnológicas atuais que lhe cerca e considerando a
especificidade do caso, onde houve somente uma reclassificação das operações, que não foram
glosadas, poderia ter submetido à pesquisa o encontro de dados.
Esse posicionamento não atinge todos os casos, pois quando não há um indício
mínimo que tenha sido cumprido os deveres do contribuinte, não pode esperar do FISCO a
realização de pesquisa de crédito.
Essa é a razão que acompanho o Relator.

Assinado Digitalmente
Wilson Antônio de Souza Correa

Fl. 484
DF CARF MF
Original